Tribunal: STF
Processo: ARE 1463036
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PROCEDIMENTO DE CONFERÊNCIA ADUANEIRA. INS SRF 228/02. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A autora alega que foi submetida à fiscalização, em 31/08/2011, e que, desde então, as suas importações tem sido parametrizadas para o canal cinza.Aduz que o procedimento de conferência aduaneira, instaurado pela IN/SRF 228/02, teria lhe imposto exigência inconstitucional que se traduz na prestação de garantia como condição para a entrega das mercadorias retidas. 2. A Instrução Normativa nº 228 tem por objetivo disciplinar juridicamente um procedimento especial de fiscalização, que visa a identificar e coibir a ação fraudulenta de interpostas pessoas em operações de comércio exterior, e esta foi a razão da inclusão da autora no procedimento especial de fiscalização; e ao seu lado, a Instrução Normativa nº 206 de 2002, nos artigos 65 e seguintes. 3. De acordo com o art. 1° da IN SRF 228/2002, ficarão sujeitas ao regime especial de fiscalização as sociedades que revelarem indícios de incompatibilidade entre os valores transacionados em operações de importação e sua capacidade econômica. 4. A exigência de prestação de garantia como condição para entrega de mercadoria prevista na IN/SRF 228/2002 encontra fundamento de validade na MP nº 66, de 29/08/2002, posteriormente convertida na Lei nº 10.637, de 27/12/2002. O art. 27 deste último diploma legal, fazendo expressa menção aos arts. 77 a 81 da MP nº 2.158- 35/2001, prevê a possibilidade de a Secretaria da Receita Federal condicionar a entrega de mercadorias à apresentação de garantia quando o valor das importações for incompatível com o capital social ou patrimônio líquido do importador ou adquirente. 5. Desse modo, ao que se observa, o art. 7º da IN/SRF 228/2002, ao exigir a prestação de garantia para liberação de mercadorias de importadores sujeitos a procedimento especial de fiscalização, em valor, por óbvio, equivalente aos produtos que se pretende importar, nada mais fez do que minudenciar os aludidos diplomas legais como meio garantir uma cautela fiscal e de preservar a efetividade da aplicação de eventual pena de perdimento. 6. Não há nenhuma apropriação dos bens do contribuinte sem o devido processo legal, pois, tão logo comprovada a origem lícita, a disponibilidade e a efetiva transferência dos recursos necessários à prática das operações, bem como a condição de real adquirente ou vendedor, será imediatamente liberada a garantia ofertada. 7. Não merece, por essa razão, prosperar a afirmação da apelante no sentido de que as disposições contidas na IN nº 228/2002 violam a Constituição Federal, inclusive porque em hipóteses como a presente, deve-se ter em conta que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da presunção de constitucionalidade das normas, de sorte que apenas é possível o seu afastamento quando manifesta a incompatibilidade da norma com a Lei Maior, o que não resta evidenciado no caso em apreço. 8. Mantida a condenação em honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do artigo 85, §8°, do novo Código de Processo Civil, até porque não há recurso questionando tal verba. Condenação, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários recursais, fixados em 10% (dez por cento) do valor dos honorários já fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 9. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXII e LIV, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente